Tribunal: TJMT
Processo: 1006885-67.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006885-67.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (AGRAVANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (AGRAVADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO
S
UNILATERA
IS
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da seguradora, mantendo a sentença de improcedência em ação regressiva que buscava ressarcimento de valores pagos aos segurados por danos em equipamentos eletrônicos supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de julgamento monocrático da apelação e se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos aos equipamentos e falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da apelação encontra amparo nos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional, sendo eventual mácula superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

Os laudos técnicos e relatórios de regulação apresentados pela seguradora são unilaterais e se amparam em equipamentos que não foram preservados, o que inviabiliza a realização de perícia pela concessionária.

Os relatórios técnicos apresentados pela concessionária, conforme o Módulo 9 do PRODIST, não identificaram interrupções nas unidades consumidoras apontadas pela seguradora.

L
audos unilaterais, desacompanhados de elementos técnicos consistentes e em desacordo com exigências legais e regulamentares, não bastam para configurar o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

Laudo técnico unilateral, elaborado sem observância da habilitação profissional exigida, não é suficiente para comprovar nexo de causalidade entre danos em equipamentos e falha no fornecimento de energia elétrica.

Demonstrada a inexistência de oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica, afasta-se o dever de indenizar por parte da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu provimento ao Recurso da parte
ré (Energisa) para julgar improcedente a ação e julgou prejudicado
o Recurso de Apelação da empresa seguradora
,
em Ação Regressiva de Indenização.

A agravante
defende
a necessidade de julgamento colegiado.

A
lega
que foi comprovado o nexo causal entre os danos
causados pelos sinistros
e a falha no fornecimento de energia elétrica.

Sustenta a validade dos laudos e a responsabilidade objetiva da concessionária, por ausência dos relatórios obrigatórios da ANEEL.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importante consignar a possibilidade do julgamento monocrático da Apelação, considerando os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional, com o acréscimo de estar resguardada a possibilidade de interposição do Agravo Interno objetivando o exame da matéria pelo colegiado competente.

Nesse sentido:

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1008073/MG – Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017,
DJe
17/08/2017).

A agravante alega, ainda, que o nexo causal está satisfatoriamente

comprovado através dos laudos técnicos de oficina
junt
ados nos autos.

Os referidos documentos, constantes no Id
309023950
e Id 309023951

não oferecem o grau de certeza necessário, pois são unilaterais
e foram elaborados por profissionais sem a qualificação necessária, além de
se ampara
re
m em equipamentos que não foram preservados, o que inviabiliza a realização de perícia pela agravada.

Ademais, os Relatórios Técnicos anexados pela Concessionária de acordo com o Módulo 9 do PRODIST não identificaram interrupções nas unidades consumidoras apontadas pela autora. (Id
309023986
e Id
309023987
).

Sobre a matéria, entende esta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EQUIPAMENTOS AVARIADOS. SUPOSTA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de julgamento:

Laudo técnico unilateral, elaborado sem observância da habilitação profissional exigida, não é suficiente para comprovar nexo de causalidade entre danos em equipamentos e falha no fornecimento de energia elétrica.

Demonstrada a inexistência de oscilação ou falha no fornecimento de energia elétrica, afasta-se o dever de indenizar por parte da concessionária”
.

(N.U 1004009-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025).

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Relatórios da concessionária mostram inexistência de falha na rede nas datas indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
Sem nexo causal, é indevido o ressarcimento em ação regressiva”.

(N.U 1012689-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento pleiteado, sendo claro o mero inconformismo com a decisão proferida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025